Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1011838-50.2019.8.11.0041
RECORRENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA COSTA
RECORRIDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49793487) interposto pelo FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 46419494):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% - OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE EM 100% – ABATIMENTO DO MONTANTE - HAVENDO DIFERENÇA A SER ARBITRADA EM 25% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso concreto, existe o dever de indenizar, no entanto, em valor menor ao arbitrado na sentença ora objurgada, uma vez que o autor sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, que restou devidamente comprovado o agravamento da lesão sofrida no primeiro sinistro e o aumento do grau de debilidade que possuía antes do segundo acidente.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.” (N.U 1011838-50.2019.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020)
Alega violação ao artigo 3o, alínea b, da Lei n. 6.194/74 e divergência jurisprudencial, aduzindo que o pagamento da indenização do Seguro DPVAT deve ser integral.
Recurso tempestivo (ID 49921997).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 49932962).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52843454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 3o, alínea b, da Lei n. 6.194/74, a parte Recorrente defende que o pagamento da indenização do Seguro DPVAT deve ser integral.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Assim, de fato, conclui-se que ocorreram dois acidentes distintos, sendo lesionado o mesmo membro com a graduação diferente, ou seja, apurou-se em nova perícia após o acidente em questão, que a vítima sofreu novo sinistro que detectou 100% de perda parcial completa do membro inferior esquerdo. Logo, é certo que está demonstrado o agravamento da lesão sofrida, havendo diferença a ser arbitrada, qual seja 25% (vinte e cinco por cento) em favor do autor por se tratar do grau de agravamento.
No caso concreto, existe o dever de indenizar, no entanto, em valor menor ao arbitrado na sentença ora objurgada.
Com efeito, a perícia (ID. 42269168) logrou demonstrar que o segurado teve invalidez com perda de 100% da capacidade do membro inferior esquerdo, e conforme tabela legal que prevê 70%, o montante indenizatório seria equivalente a R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais), consoante arbitrou o magistrado a quo, mas, como já explanado, no feito anterior, restou consignado indenização no importe de 70% de 75% proporcional à lesão apurada naquele momento.
Dessa forma, o cálculo da indenização passa ser o percentual de agravamento da lesão (25%), sobre o percentual da tabela (70%) para lesão parcial de um dos membros inferiores, sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), apurando-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo no mais a sentença objurgada.” (ID 46266993 – p.4)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a parte recorrente faz jus a indenização do seguro obrigatório equivalente a 5 (cinco) salários mínimos ante a graduação da lesão pela perícia médica. Desse modo, resta claro que a convicção formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1210913/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX